Tribunal: TJSP
Processo: 2372325-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Alegação de presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC c/c art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Alegação de presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC c/c art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.